Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-67.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA A EX-CÔNJUGE. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). CARÁTER TRANSITÓRIO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.
1. Os embargos de declaração, segundo a disciplina do artigo 1.022 do CPC, são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição, obscuridade e, ainda, quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.
2. Verificada a omissão quanto ao marco inicial dos alimentos fixados com prazo determinado, necessário se faz sanar o vício, de forma a considerar como termo a quo a data da sentença, momento em que o caráter transitório da obrigação alimentar fora reconhecido.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.